Tribunal: TJDFT
Processo: 0009564-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009564-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante as informações prestadas pelo SINDIRETA no ID: 44937831 e a certidão de ID: 43632672, revogo a decisão de ID: 42527730 no tocante à determinação de expedição de requisitório em favor de EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA (ou EUNICE MARIA DA SILVA) – CPF n. 258.351.907-78. No mais, reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador